Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUS POSSESSIONIS. MELHOR POSSE. ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.

1. Nenhum cerceamento de defesa ou violação ao contraditório pode ser reconhecido no caso: além de a ré/apelante não ter justificado a necessidade de produção de prova testemunhal quando instada a fazê-lo, o juiz é o destinatário das provas e, tendo reputado pertinente a utilização da prova emprestada para o deslinde da controvérsia (art.370, CPC), não há que se falar em violação a contraditório e ampla defesa.

2. Satisfeitas as condições da ação, não há que se falar em carência de ação por ilegitimidade ad causam e falta de interesse de agir.

3. “Nos casos em que ambas as partes apresentam documentação que, a princípio, legitimaria a posse por cada uma defendida, para dirimir a questão possessória mostra-se necessário a elucidação de quem exerce a melhor posse.” (TJDFT. Acórdão 1410404, APC07155475120208070007, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 23/3/2022, DJe 4/4/2022).

4. Conforme destacado em sentença, a ré/apelante não comprovou a aquisição de direito sobre o imóvel indicado na inicial, nem a data de estabelecimento da sua residência no local. Comprovada a posse do imóvel pelas autoras/apeladas, satisfeitos os requisitos do art. 561 do CPC: posse sobre o imóvel se deu por cessão de direitos em 21/7/1993, esbulho praticado pela ré/apelada comunicado em boletim de ocorrência datado de 3/7/2021, fotografias que mostram ocupação do imóvel pela ré, o que evidencia a perda efetiva da posse.

5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e negado provimento.